Tribunal: TJBA
Processo: 8066779-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066779-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALESSANDRA SILVA DE ANDRADE Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CANABIDIOL. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a ordem em mandado de segurança para fornecimento do medicamento Canabidiol (CBD Oil – Terramed Full Spectrum 6000mg) à impetrante, portadora de dor crônica miofascial secundária à fibromialgia. 2. A Fazenda Pública alegou omissões no acórdão, quanto à ausência de registro do medicamento na ANVISA e sua não inclusão na RENAME, à aplicação dos Temas 6, 500, 106 e 1.234 do STF e STJ, às Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como à ausência de manifestação sobre o ressarcimento interfederativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão embargada analisou de forma expressa e fundamentada os requisitos legais para o fornecimento excepcional de medicamento sem registro sanitário, com base no Tema 1.161 do STF. 4. Reconheceu-se a imprescindibilidade clínica do medicamento, a inexistência de alternativa terapêutica no SUS e a autorização de importação concedida pela ANVISA, afastando a alegação de experimentalidade. 5. Inexistiu omissão quanto aos Temas 6, 500 e 1.234 do STF, e 106 do STJ, bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61, uma vez que as teses foram abordadas à luz das peculiaridades do caso concreto. 6. A alegação sobre o ressarcimento interfederativo não revela omissão, tratando-se de matéria de mérito incompatível com a via integrativa dos embargos declaratórios. 7. Embargos utilizados com nítido caráter infringente, visando à rediscussão do mérito, finalidade que não se coaduna com a função do art. 1.022 do CPC. 8. Aplicação do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso rejeitado. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Considera-se suficientemente fundamentada a decisão que examina, de forma expressa, os elementos jurídicos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não mencione todos os dispositivos ou precedentes invocados pela parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066779-43.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ALESSANDRA SILVA DE ANDRADE e como apelada SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, .